Tribunal: TJDFT
Processo: 0004582-33.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PESSOA CASADA. SEPARAÇÃO DE FATO OU JUDICIAL. NÃO COMPROVADA. IMPEDIMENTO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.723 do Código Civil, “É reconhecida como entidade familiar e união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”. Ressalta-se que o parágrafo primeiro do referido dispositivo legal preleciona que “A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente”.
2. Já o artigo 1.727 do Código Civil dispõe que “As relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de casar, constituem concubinato.”
3. Na constância do casamento, salvo quando se verifica a separação judicial ou de fato, não é possível o reconhecimento de união estável entre a autora e o de cujus, nos termos do artigo 1.521, inciso VI, do Código Civil.
4. Recurso conhecido e não provido.